Tribunal: CARF
Processo: 13971.001325/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001325/2003-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
EDSON MARLON BRANDES- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
ATIVIDADE
VEDADA
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional pois a pessoa jurídica optante pelo
SIMPLES não pode atuar com cessão/locação de mão de obra.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório

A exclusão da interessada da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições de
que trata o art. 30 da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi efetuada por se enquadrar na
condição impeditiva prevista no inciso XII-"rdo art. 9" da referida lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001325/2003-25
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001325/2003-25

A manifestante contesta, em síntese, sua exclusão do Simples sob os seguintes
argumentos:

Presta serviço, não faz locação.

Há ofensa a princípios legais.

Assim, requer que seja reconsiderada a decisão que determinou sua exclusão e que se
determine sua permanência no Simples.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa: Opção pelo Simples — Condição Vedada - Impossibilidade.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que incorre em uma ou mais das
vedações à opção estabelecidas em lei.

Solicitação Indeferida

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que o
serviço prestado nas dependências das contratantes foi efetuado temporariamente e não seria
locação de mão de obra mas prestação de serviços de embalagens a terceiros.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Como se viu, a discussão posta nos autos envolve identificar se a atividade
prestada pelo contribuinte consiste efetivamente em cessão ou locação de mão de obra, atividade
esta vedada expressamente pela legislação, tanto do Simples Federal (Lei no 9.317/1996), como
posteriormente do Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2003), para adesão ao regime
simplificado.
Atente-se para o que determina as mencionadas normas:
Art., 9o, XII, ―f‖ da Lei no 9.317/1996. Art. 9° Não poderá optar pelo
SIMPLES, a pessoa jurídica: [...] XII - que realize operações relativas a:
[...] f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de
mão-de-obra;

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001325/2003-25

Art. 17, XII da Lei Complementar no 123/2003. Art. 17. Não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...] XII - que realize cessão
ou locação de mão-de-obra;

Como se vê, por opção legislativa, a empresa que exerce atividade de cessão ou
locação de mão de obra não pode aderir aos regimes simplificados do Simples Federal e do
Simples Nacional.

A questão, então, consiste em identificar no que consiste a atividade de cessão de
mão de obra, de modo a buscar enquadrar as situações fáticas e concretas nesse tipo de atividade.
Por esse aspecto, a respeito do tema, veja-se o que estabelece o artigo 31 da Lei no
8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. [...]

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
Considera-se, assim, cessão de mão de obra quando uma empresa coloca à
disposição de um contratante, em suas dependências ou nas dependências de terceiros,
trabalhadores que executem serviços contínuos relacionados, ou não, com a atividade-fim da
empresa.
É importante notar que o contrato de cessão de mão de obra não se confunde com
uma prestação de serviço típica, na qual uma das partes se obriga a fornecer a prestação de uma
atividade mediante remuneração, quer dizer, o foco do contrato é no serviço em si.
O contrato de cessão de mão obra, por sua vez, tem por foco colocar à disposição
de outras empresas, trabalhadores devidamente qualificados. Em tais casos, o objeto do contrato
é a locação em si da mão de obra.
Ademais, existe a necessidade de ser um serviço contínuo, ou seja, são aqueles
que constituem necessidade permanente da contratante que se repetem periódica e
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
No caso concreto, a Recorrente prestou serviços de embalagem nas dependências
das empresas contratantes (Hering e Sul Fabril). Ademais, as empresas contratantes
retiveram 11% de INSS a titulo de cessão de mão de obra conforme exige a Lei 8212.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001325/2003-25

Por sua vez, a necessidade de serviços de embalagens para as contratantes, Sul
Fabril e Hering, que são empresas do ramo têxtil é evidente, assim está aqui presente o requisito
da continuidade.
Compulsando os autos, a Recorrente não comprovou que o serviço prestado não
foi efetuado na forma de locação / cessão de mão de obra, apenas alegou que tais serviços foram
temporários e que os serviços de embalagens não fazem parte da atividade fim da empresa.
Ocorre que tais argumentos, não comprovam que não ocorreu a cessão de mão de
obra que é uma atividade vedada pela legislação do SIMPLES.
Não foi juntado o contrato de prestação de serviço com as contratantes Hering e
Sul Fabril, bem como não foi comprovado que os serviços efetuados nas dependências das
empresas contratantes não foram efetuados com pessoalidade e subordinação perante aos
funcionários das contratantes.
Assim, não deve prevalecer os argumentos da Recorrente e por isto deve ser
mantida a decisão da DRJ, na qual excluiu a empresa contribuinte do regime simplificado de
tributação.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital